Tribunal: CARF
Processo: 10680.902081/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902081/2014-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.349 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSTRUTORA MARINS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento na realização de diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 31677.07390.270114.1.2.04-7626, em 27.01.2014, e-fls. 90-
92, utilizando-se do crédito relativo a pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) determinado sobre a base de cálculo estimada, código 2484, no valor de
R$54.915,51 recolhido em 30.01.2009 referente ao mês de dezembro do ano-calendário de 2008
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, fl. 93:
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 54.915,51
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. [...]
Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Enquadramento legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-66.689, de 01.10.2019, e-fls. 99-103:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902081/2014-30
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902081/2014-30

PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto a existência de crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 11.10.2019 (sexta-feira), e-fl. 104, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 12.11.2019, e-fls. 106-116, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DIREITO
Consoante exposto precedentemente, o Sindicato da Indústria da Construção
Pesada do Estado de Minas Gerais (SICEPOT/MG) debate com a União acerca da
inexigibilidade da hostilizada Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) por
intermédio da AÇÃO RESCISÓRIA No 00121407-59.2001.4.01.0000/DF.
Com efeito, para o fim de rescindir o decisório externado nos autos do processo no.
96.0036458-3 (fl. 56), no qual foi asseverada a permanência dos efeitos da inexigibilidade
da CSLL para os filiados ao SICEPOT/MG, anteriormente assegurada por intermédio do
processo no 89.00001256-8 (fls. 33/54), a União ajuizou a AÇÃO RESCISÓRIA No
00121407-59.2001.4.01.0000/DF, cujo veredicto prolatado pelo egrégio TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, após juízo de retratação [...].
Nesse cenário, como a Recorrente encontra-se desonerada do recolhimento da
guerreada CSLL desde o trânsito em julgado do processo no 89.00001256-8 (fl. 55),
avulta-se de clareza hialina o indébito dos pagamentos efetuados no ano-calendário de
2008, cuja repetição é aqui reivindicada.
Não obstante, a DRJ/POA, ao partir de premissa equivocada, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, asseverando que o saldo negativo da CSLL do ano-
calendário de 2008 já teria sido utilizado integralmente pela Recorrente mediante
compensações lastreadas em Declarações de Compensação (DCOMP).
Todavia, ao reverso do errôneo entendimento sufragado no v. acórdão recorrido,
não se tem como objetivo, através do Pedido de Restituição (PER) de fls. 90/92, o
desígnio de repetir o saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2008.
De fato, o propósito da Recorrente é a restituição, ao menos em parte, dos valores
incorretamente apurados como se devidos fossem e, por isso, inadvertidamente
recolhidos, com relação à CSLL do ano-calendário de 2008.
Deveras, colhe-se de excerto do fundamento do v. acórdão atacado (fl. 101), que no
ano-calendário de 2008 foram efetuados pagamentos de estimativas mensais da CSLL no
importe de R$341.884,00, enquanto o débito do mencionado período de apurado foi de
R$112.478,94, resultando em um saldo negativo no montante de R$229.405,20, [...].
Então, ao inverso do assentado pela DRJ/POA, a Recorrente não pretende obter a
restituição do valor do saldo negativo (R$229.405,20) da CSLL do ano-calendário de
2008, uma vez que retratado direito de crédito foi, a tempo e modo, utilizado mediante
compensação.
Realmente, o escopo do PER (fls. 90/92) enviado pela Recorrente é a restituição do
importe de R$54.915,51, consubstanciado no recolhimento indevido realizado em
30/01/2009, que integrou o valor da CSLL incorretamente apurado e tido como devido
(R$112.478,94) no ano-calendário de 2008.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902081/2014-30

Ora, se desde os idos de 1989, consoante esboçado no acervo probatório deste
processado, a Recorrente, por intermédio do SICEPOT/MG, vem reiteradamente obtendo
o endosso do Poder Judiciário de que não deve recolher a guerreada CSLL, é apropriado
afirmar que o importe da aludida exação tido como devido no ano-calendário de 2008 e
desatentamente liquidado por meio da apropriação de parte dos recolhimentos das
estimativas mensais (R$112.478,94), é indébito tributário.
O entendimento jurisprudencial deste egrégio CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS encontra-se alinhado à pretensão da Recorrente, a teor do
verbete no 84 das suas súmulas, abaixo transcrito:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na
data do recolhimento de estimativa.
Outrossim, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) sufraga a
exegese da Recorrente, consoante se infere do elucidativo trecho da ementa da Solução de
Consulta Interna no 19, de 05/12/2011, da Coordenação- Geral de Tributação (COSIT),
[...].
Consequentemente, é axiomático que a Recorrente tem direito a restituição do
indébito de R$54.915,51, recolhido em 30/01/2009, oportunamente vindicado através do
PER (fls. 90/92), o que, desde já, roga seja decretado por este egrégio CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente se dignem V. Sas. dar provimento ao presente
recurso voluntário para o fim de deferir o pedido de restituição do indébito da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), indevidamente recolhido em
30/01/2009 no importe de R$54.915,51.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral referente ao indébito, “para o fim de deferir o
pedido de restituição do indébito da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
indevidamente recolhido em 30/01/2009 no importe de R$54.915,51”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902081/2014-30

pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-66.689, de 01.10.2019, e-fls.
99-103:
Independentemente da discussão travada em relação à exigibilidade da CSLL, à luz
do deslinde da ação rescisória de no 0012147-59.2001.4.01.0000/DF, é possível verificar,
junto aos sistemas de controle da RFB, que a contribuinte promoveu, em momento
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902081/2014-30

pretérito ao da transmissão do PER de no 31677.07390.270114.1.2.04-7626, a
transmissão de Declarações de Compensação – DCOMP em que foi reclamado o saldo
negativo de CSLL do ano de 2008, no valor total de R$ 229.405,20. E o saldo negativo de
R$ 229.405,20 é derivado, fundamentalmente, dos valores pagos ou compensados a título
de estimativa de CSLL no curso do ano de 2008, entre os quais o pagamento de R$
54.915,51, ora em discussão. Senão, vejamos a transcrição a seguir da ficha 17 da
DIPJ2009, transmitida à RFB em 20/12/2010, com destaque para o valor informado junto
à linha 74, qual seja, R$ 341.884,14 [...].
Conforme cópia de tela a seguir, extraída do sistema PER/DCOMP da RFB, a
contribuinte apresentou a partir de dezembro de 2009 três DCOMPs em que houve o
aproveitamento do saldo negativo do ano de 2008: as DCOMPs de no
34824.52790.301209.1.3.03-1500,
13028.40576.290110.1.3.03-5094
e
31934.83116.140311.1.7.03-3553, transmitidas em 30/12/2009, 29/01/2010 e 14/03/2011
[...].
Ou seja, a contribuinte não apenas admitiu a exigibilidade do débito de estimativa
de CSLL relativa ao mês de dezembro de 2008 junto à DIPJ2009 (transmitida em
20/12/2010) e junto à DCTF do 2o Semestre de 2008 (transmitida em 26/10/2010), como
também – e principalmente – associou, por meio de Declarações de Compensação, o
respectivo pagamento à apuração e aproveitamento do saldo negativo de CSLL do ano de
2008. Senão, vejamos na cópia de tela a seguir a imagem da ficha "Saldo Negativo de
CSLL" atinente à DCOMP no 08264.58167.301109.1.3.03-2807, onde a declarante
vincula expressamente o direito creditório reclamado ao saldo negativo de 2008, cujo
valor é de R$ 229.405,20, o mesmo indicado na DIPJ/2009.
A Recorrente discorda da decisão de primeira instância ao argumento de que a
premissa ali constante está equivocada no sentido de que teria pretensão de “repetir o saldo
negativo da CSLL do ano-calendário de 2008”. Esclarece que “o escopo do PER (fls. 90/92)
enviado [...] é a restituição do importe de R$54.915,51, consubstanciado no recolhimento
indevido realizado em 30/01/2009, que integrou o valor da CSLL incorretamente apurado e tido
como devido (R$112.478,94) no ano-calendário de 2008.”
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da Unidade de Origem na qual
foi formalizado o Per/DComp no 31677.07390.270114.1.2.04-7626, e-fls. 90-92, utilizando-se do
crédito relativo a pagamento a maior de CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada,
código 2484, no valor de R$54.915,51 recolhido em 30.01.2009 referente ao mês de dezembro
do ano-calendário de 2008 para compensação dos débitos ali confessados.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta proceda a reanálise do Per/DComp
no 31677.07390.270114.1.2.04-7626, e-fls. 90-92, utilizando-se do crédito relativo a pagamento
a maior de CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada, código 2484, no valor de
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902081/2014-30

R$54.915,51 recolhido em 30.01.2009 referente ao mês de dezembro do ano-calendário de 2008
para compensação dos débitos ali confessados.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital